Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-50.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-50.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (APELANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CFOP 6101. VENDA DE MILHO EM GRÃOS. PRODUÇÃO PRÓPRIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pedido de anulação de 14 (quatorze) Termos de Apreensão e Depósito lavrados entre 2016 e 2017 pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na utilização indevida do CFOP 6101 para transporte de milho em grãos. A empresa alegou que os produtos estavam beneficiados em seus estabelecimentos industriais, o que legitimaria o uso do CFOP e o enquadramento no PRODEIC. Sustentou também que os fiscais não teriam competência técnica para desclassificar os produtos como
in natura
. Pleiteou, ao final, a nulidade dos TADs e a repetição do suposto indébito tributário de R$ 504.423,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a utilização do CFOP 6101 pela Apelante foi legítima diante da origem dos grãos adquiridos; (ii) analisar se houve prejuízo pela não realização de prova pericial, da qual expressamente desistiu; (iii) avaliar a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do CFOP 6101 pressupõe que a mercadoria seja oriunda de produção própria ou tenha sido industrializada no próprio estabelecimento a partir de matéria-prima própria ou adquirida, com transformação substancial.

4.

A Apelante reconhece expressamente que adquire o milho de terceiros e realiza apenas beneficiamento (secagem, limpeza e classificação), operações que não caracterizam industrialização suficiente para justificar o uso do CFOP 6101.

5.

A nota fiscal é inidônea quando descreve operação diversa da efetivamente realizada, conforme dispõe o art. 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

6.

A alegação prejuízo pela não realização de perícia é afastada, pois a própria Apelante desistiu da produção da prova pericial, comprometendo o esclarecimento técnico da controvérsia.

7.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a procedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

A fruição dos benefícios do PRODEIC exige prova da efetiva industrialização do produto com agregação de valor, o que não foi demonstrado.

9.

O princípio
in dubio pro
contribuinte não se aplica em hipóteses de ausência de prova fática, tampouco autoriza afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

10.

A existência de CNAE secundário da empresa para comércio atacadista de produtos agrícolas reforça a tese de que comercializa grãos in natura adquiridos de terceiros, e não produtos industrializados próprios.

11.

A jurisprudência do TJMT no processo n. 1000068-40.2019.8.11.0080, envolvendo a mesma empresa e situação fática semelhante, já firmou entendimento pela validade das autuações fiscais e inidoneidade do uso do CFOP 6101.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do CFOP 6101 exige que o contribuinte comprove ser o produtor originário da mercadoria ou que tenha realizado industrialização com transformação substancial.

2.

A mera realização de beneficiamento (secagem, limpeza e classificação) em grãos adquiridos de terceiros não caracteriza produção própria nem autoriza a aplicação do CFOP 6101.

3.

A nota fiscal que descreve operação distinta da efetivamente realizada é considerada inidônea, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998.

4.

A desistência voluntária de prova pericial essencial impede alegação de cerceamento de defesa e obsta a inversão do ônus probatório.

5.

A fruição dos benefícios fiscais do PRODEIC depende da efetiva industrialização da mercadoria, com agregação de valor, não sendo suficiente a condição de beneficiário do programa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e art. 85, §11; CTN, art. 112; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, VII e 45, III, "a"; Lei Estadual/MT n. 7.958/2003, art. 8º, §2º; Regulamento do ICMS/MT, art. 4º, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000068-40.2019.8.11.0080, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003556-10.2023.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.08.2023, DJE 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Agroindustrial Campo Real Ltda contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a utilização do CFOP 6101 nas notas fiscais objeto das autuações fiscais se deu de forma legítima, por tratar-se de produtos beneficiados no próprio estabelecimento industrial da empresa, sendo, portanto, indevida a exigência do crédito tributário impugnado.

Aduz, ainda, que os agentes fiscais não possuem competência técnica para desclassificar os produtos como
in natura
, sendo necessária a produção de prova técnica por engenheiro agrônomo, nos termos de normativos do Ministério da Agricultura e da própria legislação de regência profissional.

Defende a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e a consequente repetição dos valores pagos indevidamente.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta pela manutenção da sentença de improcedência, sustentando a legalidade dos atos fiscais praticados, a ausência de comprovação da industrialização dos produtos e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Pleiteia, ao final, o desprovimento da apelação, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Agroindustrial Campo Real Ltda. manejou o presente Recurso de Apelação, visando à reforma da sentença que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou os pedidos improcedentes.

Colhe-se dos autos que a Apelante ajuizou a ação originária em 08/05/2017, visando à anulação de débitos fiscais decorrentes de 14 (quatorze) Termos de Apreensão e Depósito (TAD), lavrados entre os anos de 2016 e 2017, sob os números 1125251-2, 1125253-9, 1125260-4, 1125260-9, 1125261-3, 1125262-0, 1125622-8, 1125629-2, 1125629-9, 1125630-5, 1125633-3, 1125645-9, 1125178-0 e 1125622-2.

Alegou que os produtos transportados eram milho beneficiado, ou seja, mercadorias industrializadas em seus estabelecimentos, razão pela qual seria legítima a utilização do Código Fiscal de Operações e Prestações CFOP 6101 e a fruição dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, o PRODEIC.

Sustentou que os agentes fiscais não possuíam capacidade técnica para determinar se os grãos haviam passado por processo de industrialização, pois tal atribuição seria exclusiva de engenheiros agrônomos, nos termos da Lei Federal n. 5.194/1966 e da Instrução Normativa n. 60/2011 do Ministério da Agricultura.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a procedência dos pedidos com a declaração de nulidade dos autos de infração e a condenação do Estado à repetição de indébito no valor de R$ 504.423,43 (quinhentos e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), quantia que afirmou ter sido paga indevidamente.

Confere-se dos autos que O feito foi saneado por decisão de 05/02/2024 (id. 293912445), na qual o juízo de primeiro grau fixou como ponto controvertido a apuração da característica dos produtos objeto dos termos de apreensão e depósito, especificamente se devem ser classificados como industrializados ou
in natura
para fins de enquadramento no PRODEIC.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/2024, oportunizando-se às partes a produção de provas.

A Apelante, todavia, manifestou-se expressamente pela desistência da prova pericial em 19/03/2024 (id. 293913352), alegando a deterioração do produto em razão do decurso do tempo processual, o que foi homologada pelo juízo, id. 293913356.

Realizada audiência de instrução em 09/04/2024, foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela Apelante, tendo comparecido também seu preposto.

O Estado de Mato Grosso não compareceu ao ato.

Após a apresentação de memoriais por ambas as partes, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Assim, verifico que a parte requerente não comprovou suas alegações, de modo que subsiste a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fiscal, não havendo que se falar em nulidade da autuação e, consequentemente, em direito ao ressarcimento dos valores pagos.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (id. 293913370)

Inconformada, a Apelante interpõe o presente recurso de apelação, no qual reitera substancialmente os argumentos expendidos na inicial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD), lavrados em desfavor da Apelante entre os anos de 2016 e 2017, em razão do transporte de milho em grãos supostamente desacompanhado de documentação fiscal idônea.

A Apelante sustenta que os produtos haviam sido submetidos a processo de beneficiamento em seus estabelecimentos industriais, o que legitimaria a utilização do CFOP 6101 e a fruição dos benefícios do PRODEIC, ao passo que o Estado de Mato Grosso defende que as notas fiscais eram inidôneas, porquanto indicavam incorretamente a empresa como produtora originária dos grãos, quando, na realidade, a mercadoria era adquirida de terceiros.

De início, cumpre consignar que a matéria ora em debate não constitui novidade para este Egrégio Tribunal de Justiça.

No recurso de apelação n. 1000068-40.2019.8.11.0080, envolvendo a mesma Apelante, o mesmo produto e fundamento idêntico de autuação, esta Corte já se manifestou pela improcedência da pretensão anulatória.

Refiro-me ao julgamento que envolveu o Termo de Apreensão e Depósito n. 1137369-6, lavrado em 12/10/2018, também relativo ao transporte de milho em grãos pela empresa Agroindustrial Campo Real Ltda., no qual se reconheceu a inidoneidade da documentação fiscal apresentada pela mesma razão ora discutida: a utilização inadequada do CFOP 6101 quando a empresa adquire os grãos de terceiros e não os produz.

Naquela oportunidade, este Tribunal consignou expressamente que a divergência durante a fiscalização estava fundamentada na constatação de que na nota fiscal apresentada relativa à mercadoria transportada constava o código CFOP 6101, correspondente a "Venda Interestadual de produção própria", a definir a própria empresa como origem primeira da mercadoria, ou seja, como produtor rural, todavia, a mercadoria era adquirida de terceiros, produtores rurais ou armazéns, informação não retratada na nota fiscal apresentada. Cuja ementa abaixo colaciono:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COMO "IN NATURA" OU INDUSTRIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NOTA FISCAL INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto por Agroindustrial Campo Real Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados pelo Estado de Mato Grosso e rejeitando o pedido de repetição de indébito dos valores pagos a título de ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para demonstrar a distinção entre produtos industrializados e produtos "in natura"; e (ii) a validade das autuações fiscais diante da suposta irregularidade na classificação dos produtos e do enquadramento no PRODEIC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.120.220/MT e AgRg no AREsp 343.580/SP).

4. No caso concreto, a matéria discutida poderia ser satisfatoriamente dirimida com os documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

5. A infração fiscal decorre da divergência entre a origem da mercadoria e a classificação declarada na nota fiscal, tornando-a inidônea para fins tributários.

6. A revogação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da decisão liminar que garantia o enquadramento da agravante no PRODEIC reforça a legalidade da cobrança do ICMS pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando os elementos probatórios nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A declaração indevida de mercadoria como industrializada, quando adquirida de terceiros sem transformação, torna inidônea a nota fiscal e válida a autuação fiscal correspondente."

(N.U 1000068-40.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Feita essa consideração preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A questão central que se apresenta não diz respeito à natureza dos grãos apreendidos em si, se beneficiados ou
in natura
, mas sim à adequação da utilização do Código Fiscal de Operações e Prestações CFOP 6101 pela Apelante em suas operações de comercialização de milho em grãos.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na verificação se a empresa pode utilizar código fiscal destinado a vendas de produção própria quando reconhecidamente adquire os grãos de terceiros.

Como se sabe, O CFOP 6101 possui definição técnica específica e clara no ordenamento jurídico tributário estadual, correspondendo exclusivamente a vendas de produção do estabelecimento, sejam produtos industrializados no próprio estabelecimento, sejam produtos por ele efetivamente produzidos.

A utilização deste código fiscal pressupõe, portanto, que o estabelecimento seja o produtor originário da mercadoria ou que a tenha industrializado a partir de matéria-prima própria ou adquirida, agregando-lhe valor mediante processo industrial de transformação que resulte em produto novo e diverso do originalmente adquirido.

No caso presente, a própria Apelante reconhece, expressamente, em suas manifestações processuais, que adquire o grão
in natura
de produtores rurais e, posteriormente, opera processos de beneficiamento em suas instalações industriais.

Essa confissão inequívoca, ao fim e ao cabo, confirma a fundamentação descrita nos Termos de Apreensão e Depósito, no sentido de que a operação realizada pela empresa não se enquadra no conceito de venda de produção própria previsto no CFOP 6101.

A produção de milho em grãos, como é de conhecimento notório, decorre de atividade agrícola realizada em propriedades rurais, demandando área extensa para cultivo, utilização de insumos diversos, tais como sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, além de condições climáticas adequadas, notadamente luz solar e disponibilidade hídrica.

Não se trata, evidentemente, de produto que possa ser originalmente produzido por estabelecimento comercial ou industrial mediante simples processo fabril em ambiente fechado.

Nesse aspecto, a atividade industrial pode, certamente, agregar valor ao produto mediante beneficiamento, transformação ou industrialização, mas não pode criar o grão de milho originariamente.

Assim, ao utilizar o CFOP 6101 em suas operações comerciais, a Apelante está declarando que é a produtora originária do milho, o que não corresponde à verdade dos fatos, conforme por ela mesma reconhecido.

A empresa não é produtora rural, não possui estabelecimento rural cadastrado em sua inscrição estadual, e expressamente afirma que adquire os grãos de terceiros, ainda que posteriormente submeta tais grãos a processos de beneficiamento, tal circunstância não a transforma em produtora originária da mercadoria, razão pela qual a utilização do CFOP 6101 mostra-se inadequada e configura irregularidade fiscal.

A distinção é fundamental e não pode ser ignorada, porquanto uma empresa que adquire grãos
in natura
de produtores rurais e posteriormente os beneficia está realizando operação de revenda de mercadoria adquirida de terceiros, ainda que com beneficiamento agregado, e não venda de produção própria.

O código fiscal adequado para tal operação seria diverso do CFOP 6101, devendo retratar fielmente a natureza da operação realizada, qual seja, comercialização de produto adquirido de terceiro, e não produção própria.

O beneficiamento de grãos, assim como descrito pela própria Apelante, compreende operações de pré-limpeza, secagem, separação, classificação e acondicionamento, processos que têm por finalidade melhorar a qualidade do produto para comercialização, mas que não necessariamente descaracterizam sua condição de produto agrícola
in natura
.

O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 4º, alínea "d", estabelece expressamente que se considera em estado natural o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento.

Observe-se que a própria legislação tributária estadual reconhece que operações de secagem e acondicionamento não descaracterizam necessariamente a condição de produto em estado natural.

A distinção fundamental reside na verificação se houve efetiva agregação de valor, mediante processo de transformação industrial, que resulte em produto novo, diverso do originalmente adquirido.

Dessarte, operações meramente preparatórias para comercialização, ainda que tecnicamente denominadas beneficiamentos, não necessariamente configuram industrialização para fins de incidência dos benefícios fiscais do PRODEIC.

Como é cediço, p Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC), instituído pela Lei Estadual n. 7.958/2003, tem por objetivo precípuo fomentar atividades industriais mediante concessão de benefícios fiscais sobre produtos que passaram por efetivo processo industrial, com agregação de valor à matéria-prima empregada.

É inerente ao Programa que o benefício esteja vinculado a processo de transformação industrial que efetivamente agregue valor econômico ao produto, descaracterizando-o como mera mercadoria agrícola
in natura
.

Ora, a simples debulha, limpeza, secagem e classificação do milho não descaracterizam a atividade rural, especialmente considerando que os modernos equipamentos de colheita já permitem a obtenção do milho em grãos diretamente do processo mecanizado, inclusive com secagem e limpeza integradas, todas efetuadas pelo próprio produtor rural.

No caso presente, a Apelante não logrou demonstrar que os produtos transportados, nas ocasiões fiscalizadas, haviam passado por processo de industrialização que justificasse a aplicação do benefício fiscal do PRODEIC e a utilização do CFOP 6101.

Confira-se que a empresa teve ampla oportunidade para produzir a prova pericial que entendesse necessária, tendo o juízo de primeiro grau expressamente designado fase instrutória e determinado a realização de perícia. Todavia, a própria Apelante manifestou-se pela desistência da prova pericial, alegando a deterioração do produto em razão do decurso do tempo processual.

Nesse sentido, a desistência voluntária da produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia impede que a parte posteriormente alegue prejuízo por insuficiência probatória.

Aplica-se ao caso o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Se a Apelante entendia que a prova pericial era imprescindível para demonstrar que os grãos haviam sido efetivamente beneficiados, deveria tê-la requerido tempestivamente e não ter dela desistido, de modo que a alegação de deterioração do produto não elide a responsabilidade da empresa pela desistência, uma vez que o decurso do tempo processual é inerente ao trâmite regular dos feitos judiciais e não pode ser imputado exclusivamente ao Poder Judiciário.

Ademais, a questão probatória mostra-se, em certa medida, secundária diante da constatação de que a verdadeira irregularidade reside na utilização inadequada do CFOP 6101.

Deveras, ainda que se admitisse, por hipótese, que os grãos tivessem passado por algum processo de beneficiamento nas instalações da Apelante, tal circunstância não autorizaria a utilização do código fiscal correspondente a "venda de produção própria", uma vez que a empresa reconhecidamente adquire os grãos de terceiros, não sendo a produtora originária da mercadoria, de modo que a nota fiscal deveria retratar fielmente a operação realizada, indicando que se trata de revenda de mercadoria, adquirida de produtor rural ou armazém, ainda que eventualmente beneficiada, e não de venda de produção própria.

A conduta da Apelante constitui infração material aos artigos 35-A e 35-B da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

O artigo 35-A estabelece que as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, considerando-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Por sua vez, o artigo 35-B, inciso VII, considera inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação.

No caso presente, ao utilizar o CFOP 6101, a Apelante discrimina a operação como "venda de produção própria", quando, na realidade, trata-se de revenda de mercadoria adquirida de terceiros.

A operação discriminada no documento fiscal não corresponde, portanto, ao objeto da operação efetivamente realizada, configurando-se a hipótese de inidoneidade documental prevista no inciso VII do artigo 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998.

A inidoneidade da documentação fiscal sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 45, inciso III, alínea "a", da referida Lei, (aplicável à data dos fatos), que estabelece multa equivalente a trinta por cento do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria.

Outrossim, a alegação da Apelante de que os agentes fiscais não possuiriam capacidade técnica para determinar se os grãos foram ou não beneficiados não prospera.

Conforme consignado anteriormente, a questão central não reside na análise técnica da natureza dos grãos, mas sim na verificação da adequação do código fiscal utilizado em face da operação efetivamente realizada pela empresa, de modo que, para tal verificação, não se faz necessária expertise técnica de engenheiro agrônomo, bastando a análise das próprias declarações da empresa e a confrontação com os requisitos legais para utilização do CFOP 6101.

Os agentes fiscais não atestaram mediante análise técnica da qualidade do produto que os grãos não haviam sido beneficiados.

Como visto, o fundamento das autuações reside na constatação de que a empresa utiliza código fiscal inadequado para a operação que realiza, qual seja, comercialização de grãos adquiridos de terceiros.

Referida constatação não demanda conhecimento técnico especializado de engenheiro agrônomo, mas apenas a verificação dos dados cadastrais da empresa, das atividades econômicas por ela exercidas, e da confrontação entre a operação declarada mediante utilização do CFOP e a operação efetivamente realizada conforme admitido pela própria empresa.

Trata-se, portanto, de atividade inerente ao poder de polícia fiscalizatório da Administração Tributária, para a qual os agentes fiscais estão plenamente habilitados.

Frisa-se, por oportuno que, se a empresa confessa que adquire grãos em estado natural de terceiros, está implicitamente admitindo que não é a produtora originária da mercadoria e que, portanto, não poderia utilizar o CFOP 6101, de modo que, ainda que posteriormente submeta tais grãos a processos de beneficiamento em suas instalações industriais, referida circunstância não a transforma em produtora rural originária do milho.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE FEIJÃO A GRANEL – BENEFICIAMENTO – NÃO DEMONSTRADO QUE OS GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO INCIDE O BENEFÍCIO – EXEGESE DO §2º, DO ART. 8º, DA LEI N. 7.958/2003 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Não sendo demonstrado pelo Agravante que o feijão transportado a granel tenha passado por processo industrial, não há falar na suspensão da exigibilidade do TAD, inclusive, pela ausência de depósito do montante integral e em dinheiro, como preleciona o inciso II, do artigo 151, do CTN.

3. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1003556-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ressalta-se, ainda, que a aplicação do princípio
in dubio pro contribuinte
, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto à interpretação da norma tributária que define infrações ou comina penalidades.

No caso presente, todavia, não há dúvida interpretativa quanto ao alcance das normas tributárias aplicáveis, eis que a legislação é clara ao estabelecer que o CFOP 6101 destina-se exclusivamente a vendas de produtos efetivamente industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.

No caso dos autos a Apelante reconhecidamente adquire os grãos de terceiros, logo, não se enquadra na hipótese de utilização legítima do referido código fiscal.

Em complemento, assevera-se que, o princípio
in dubio pro contribuinte
não se presta a suprir a ausência de prova de fatos constitutivos do direito alegado pela parte.

A questão probatória não se confunde com dúvida interpretativa de norma tributária.

Ora, no caso presente, o que se verifica é a insuficiência probatória quanto à alegação de que os grãos teriam sido efetivamente industrializados, insuficiência essa decorrente da própria desistência voluntária da Apelante em produzir a prova pericial.

Essa insuficiência probatória não autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro contribuinte
, mas sim a incidência da regra do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Por outro lado, subsiste íntegra a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fiscal.

Os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) foram lavrados por agentes públicos no regular exercício de suas atribuições legais, com observância do devido processo legal administrativo e fundamentação adequada.

Como se sabe, a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos é princípio basilar do Direito Administrativo, consagrado na doutrina e na jurisprudência, e somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

Por fim, registre-se que entre as atividades econômicas secundárias da Apelante consta o CNAE 46.23-1-99
[1]
, correspondente ao comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Tal atividade econômica autoriza expressamente a comercialização de produtos agrícolas
in natura
, o que enfraquece sobremaneira o argumento de que a empresa somente comercializaria produtos industrializados.

Logo, a existência de atividade secundária de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas corrobora a tese fazendária de que a empresa efetivamente comercializa produtos
in natura
adquiridos de terceiros.

Como visto, portanto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os produtos transportados haviam passado por processo de industrialização apto a justificar a fruição dos benefícios do PRODEIC e a utilização do CFOP 6101. Não apresentou laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, não demonstrou mediante prova documental o processo de industrialização a que teriam sido submetidos os grãos, não comprovou a agregação de valor mediante transformação industrial.

Por fim, a alegação de direito adquirido aos benefícios do PRODEIC tampouco prospera, eis que o fato de a empresa ser beneficiária regular do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso não a exime de observar os requisitos legais para fruição dos benefícios fiscais em cada operação específica.

Os benefícios do PRODEIC destinam-se exclusivamente a produtos que efetivamente passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria-prima empregada.

Desse modo, se determinada operação não se enquadra nos requisitos legais para concessão do benefício, não há falar em direito adquirido à sua fruição.

Ademais, a utilização adequada do código fiscal independe do enquadramento no PRODEIC, sendo obrigação autônoma do contribuinte retratar fielmente suas operações na documentação fiscal.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação proposto por Agroindustrial Campo Real Ltda., para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que ora expendidos.

Majoro os honorários advocatícios de 10 (dez) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

[1]
https://cnpj.biz/11636261000119

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025